Tribunal: TCU
Processo: 044.915/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 716/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.915/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco das Chagas Albuquerque Cunha (XXX.148.171-XX); Isabel Cristina Toscano de Britto (XXX.535.761-XX); Luiz Gonzaga Filho (XXX.366.321-XX); Maria Anita Torres de Menezes (XXX.409.045-XX); Rosana Maria Dourado de Mello (XXX.752.443-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.